Tribunal: STF
Processo: ARE 1590831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA CONCEDIDA LIMINARMENTE EM AÇÃO MOVIDA EM FACE DO INSS E REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. HIPÓTESE SUI GENERIS QUE AFASTA A APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 606, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME: Apelação interposta pela Fundação Casa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-empregado público, garantindo-lhe o direito de reintegração ao cargo cujo contrato de trabalho foi extinto por lhe ter sido deferida, em liminar judicial no bojo de ação que tramitou perante a Justiça Federal, aposentadoria especial pelo RGPS. Durante o período em que a liminar esteve vigente, a Fundação Casa promoveu o desligamento do autor do seu quadro de funcionários, reconhecendo a vacância do cargo. Todavia, essa decisão teria sido revogada pela instância revisora, indeferindo a aposentadoria antes pleiteada e concedida a título precário.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o autor possui direito à reintegração.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Sem desconhecer a tese firmada no Tema 606 do STF e o teor do art. 37, § 14, da Constituição Federal, a hipótese, no entanto, é sui generis, eis que o autor não chegou propriamente a se aposentar.
3.2. Fato é que a sua aposentadoria se deu por força de uma tutela judicial de caráter precário que perdeu seus efeitos, de modo que fugiria à razoabilidade insistir na extinção do seu vínculo de trabalho, negando-lhe a reintegração ao cargo, em razão de um benefício previdenciário ao qual o próprio Judiciário reconheceu que ele nunca fez jus.
3.3. O melhor direito aponta para o cenário em que o autor retorna ao cargo na Fundação Casa, mas não recebe vencimentos relativamente ao período em que recebeu o benefício previdenciário do INSS.
3.4. Nos moldes do art. 300, §3º, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, exceção que não se aplica ao caso em apreço, vez que o pedido do autor que fora julgado procedente pelo magistrado a quo visa a, justamente, reverter os efeitos da aposentadoria concedida liminarmente em outra ação e indeferida em decisão terminativa de mérito, o que se mostra plenamente possível no bojo do presente feito, conforme evidenciado.
4. DISPOSITIVO: Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 37, §14, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente